Tribunal: CARF
Processo: 11075.720679/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720679/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BRUNO FABRÍCIO AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário
2008, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 56 a 59, decorrente da revisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720679/2011-61
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720679/2011-61

de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 45.812,70.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 57, a autoridade fiscal
informou, em suma, que: da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 86.384,09,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na Complementação da Descrição dos Fatos, a autoridade fiscal relatou que os juros
sobre rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, por força do art. 56 do Decreto no
3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; arts. 43 e
718 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Cientificado do lançamento de ofício, por via postal em 20/03/2011, conforme AR à fl.
61, o interessado apresentou impugnação em 20/04/2011, relatou os motivos da
autuação e, após passou a tecer seus argumentos, cujos pontos relevantes para dirimir a
lide são:
Sustenta que a notificação de lançamento é nula porque não contém a assinatura
reclamada pelo art. 11, IV, do Decreto no 70.235/72;
O lançamento só poderia ter sido efetuado com base no art. 43 do Código Tributário
Nacional e não segundo o artigo 56 do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto
de Renda;
Os juros moratórios não constituem produto do capital ou do trabalho, nem acréscimo
patrimonial, para tanto, cita jurisprudência administrativa e judicial para justificar o
entendimento sobre a matéria;
Esclarece que as indenizações são a reposição de algo que o credor já possuía
anteriormente, não constituem riqueza nova, não sendo, portanto, acréscimo
patrimonial, não incidindo o imposto de renda;
Por último, requer acolhimento da impugnação para o fim de considerar insubsistente o
lançamento.
Instruiu a impugnação com as cópias de DARF, Procuração, Reclamatória Trabalhista,
Planilhas de Cálculo, Comprovante de Retenção de IRRF (Depósitos Judiciais)
Acórdão, Recurso Especial no 1.037.452 – SC (2008/0050031-8), Extrato da
DIRPF/2009, entre outros.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
b) nulidade em razão da existência de vício formal.
É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720679/2011-61

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributabilidade dos juros recebidos de juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
A decisão de piso assim de manifestou acerca da natureza jurídica dos juros
recebidos de juros moratórios no caso de recomposição monetária de rendimentos recebidos
acumuladamente:

(...)
Da Omissão de Rendimentos - Tributação
Analisando as informações e os documentos apresentados pelo contribuinte, observa-se
que foram considerados omitidos os rendimentos no valor de R$ 86.384,09, auferidos
em decorrência de ação judicial federal.
Sobre essa matéria, dispõe o artigo 3o e § 1o da Lei 7.713, de 1988 com redação no
mesmo sentido do artigo 37 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/ 99):
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Rendimentos recebidos a título de juros de mora, por força de decisão judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda se o principal a que estão correlacionados não
possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n° 3.000/1999
(RIR/99):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de 1988,
art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I): (...)
XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis; [grifo
nosso]
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm a
mesma natureza e tratamento tributário dado aos rendimentos a que se refiram,
tributáveis, isentos ou não tributáveis.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício, rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
O fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe, verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720679/2011-61

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Os rendimentos auferidos por pessoa física, como regra geral, são tributáveis no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Assim, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores são disponibilizados ao contribuinte.
É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37 e 39 do Regulamento do Imposto Renda
- RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999.
No presente caso, o contribuinte comprova que o rendimento no valor de R$ 86.384,09,
recebido acumuladamente em virtude de processo judicial, movida contra o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS.
A respeito de rendimentos tributáveis auferidos em decorrência de ação judicial, diz o
artigo 12 da lei 7.713/88 cuja redação está no mesmo sentido do artigo 56 do RIR/1999,
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 8.134, de 1990; Lei no
8.383, de 1991;Lei no 8.848, de 1994;Lei no 9.250, de 1995)
O artigo 56 do RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, assim dispôs:
“Art. 14. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não elencados
no rol das isenções de que tratam a legislação tributária.
O artigo 38 do Decreto 3.000/99:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
O contribuinte não juntou aos autos documentos que comprovem que ele não auferiu
tais rendimentos, no ano-calendário 2008, portanto, está devidamente correto o
lançamento quanto à omissão de rendimentos.
Da Conclusão
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720679/2011-61

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da
cobrança, inclusive com as atualizações legais.
Em relação à preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente por falta de
assinatura, é assente por este Sodalício que “[h]á de se rejeitar a preliminar de nulidade quando
comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma
ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora, não restando
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.” (Acórdão 1003-003.532 da Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
com data de julgamento de 09.03.2023)
No entanto, quanto ao mérito, inclino-me à orientação do Supremo Tribunal
Federal acerca da controvérsia, adotando-se, nas razões de decidir, voto do Conselheiro
Fernando Gomes Favacho, no Acórdão n.o 2201-010.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma
Ordinária Processo no 17284.720704/2019-84, de sessão de 10/05/2023, a qual participei como
Conselheiro Suplente:

“(...) Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda
sobre juros de mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral
e relatoria do Ministro Dias Toffoli. No Leading Case (RE 855091), se
discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de
imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física.
A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. No caso do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, os ministros da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e decidiram
que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos RE
1.514.751/RS e 1.555.641/SC foi tomada em juízo de retratação e, com
isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.720679/2011-61

infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Dou, portanto, provimento para excluir da base de cálculo do tributo
lançado o valor recebido a título de juros compensatórios pelo
recebimento em atraso no verbas decorrentes do exercício de emprego,
cargo ou função”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade por ausência de atendimento dos requisitos de formação do auto de infração e, no
mérito, dar-lhe provimento para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor recebido a
título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso nas verbas decorrentes do exercício
de emprego, cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 89
DF CARF MF
Original